Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701937-32.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: ROBERTO MIGUEL BULAT AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO ROBERTO MIGUEL BULAT interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 140432006, autos originários) proferida na ação revisional de dívidas bancárias movida contra BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO PAN S.A e SABEMI SEGURADORA S.A., que indeferiu tutela provisória de urgência para limitar a totalidade dos descontos das prestações dos empréstimos consignados em contracheque e debitados em conta-corrente em 30% dos seus vencimentos líquidos, in verbis: “Na ação fundada na Lei 14.181/2021, o art. 104-A prevê a possibilidade de o consumidor superendividado requerer a repactuação de dívidas, mediante apresentação de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. O §4o do retro mencionado dispositivo legal estabelece: § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Esclarece-se que o Decreto 11.150/2022 definiu o mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento a quantia de R$ 311,25. Não há espaço, nesta ação, para revisão de contrato, exceto no que tange a encargos da dívida. Inclusive, no plano judicial compulsório, é assegurado aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço (art. 104-B, § 4o). Até a audiência de conciliação, não há razoabilidade suspender a exigibilidade das dívidas, eis que advindas de livre manifestação de vontade das partes, que a ela se vinculam. Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, o consumidor pode revogar, a qualquer tempo, a autorização de débitos diretamente em sua conta-corrente. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Cadastre-se. Designe-se data para audiência conciliatória, na qual a autora “apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” (art. 104-A da Lei no14.181/2021), a qual deverá ser realizada perante o NUVIMEC. Cite-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, constata-se do contracheque mais recente acostado, referente ao mês de setembro/2022 (id. 140123773), que o agravante-autor, Coronel da Reserva do CBM/PMDF, com salário bruto de R$ 23.234,07 e líquido de R$ 6.321,56, ainda apresenta margem consignável de 35% no valor de R$ 480,28. Assim, observado que ainda há margem consignável, os elementos dos autos evidenciam que os descontos das prestações dos empréstimos consignados na folha de pagamento do agravante-autor obedecem à limitação legal de 35%, na forma disciplinada na Lei 10.486/02, com alteração pela Lei 14.131/21, aplicáveis aos policiais militares do Distrito Federal. Em relação aos empréstimos com parcelas debitadas em conta-corrente, o eg STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), estabeleceu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito para limitar, liminarmente, os descontos das parcelas dos empréstimos, na forma pretendida. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora